Tribunal: STF
Processo: Rcl 68683
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO RE 606033 (TEMA 550 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por COOL SEED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA em face de acórdão (e-doc. 33, p. 2-30) proferido, pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0020107- 89.2022.5.04.0541, que supostamente teria violado o assentado por esta Corte na ADPF 324 e no Tema 550 da Repercussão Geral. 



    2. A Reclamação Trabalhista nº 0020107- 89.2022.5.04.0541 (e-doc. 05) foi deflagrada por BRUNO POMINA em face da reclamante visando ao reconhecimento de vínculo de emprego e pagamento de verbas trabalhistas, a despeito da existência de contrato particular de representação comercial firmado entre a Reclamante e empresa cujo sócio-gerente é o autor da ação trabalhista (e-doc. 12, p. 7-11 e e-docs. 13 a 22).



    3. A sentença (e-doc. 31, p. 8-18) foi pela procedência parcial dos pedidos, com declaração da nulidade do contrato de representação comercial e declaração da existência do vínculo de emprego. Ao julgar o recurso ordinário interposto, a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região manteve o reconhecimento do vínculo de emprego em acórdão (e-doc. 33, p. 2-30) cujos trechos são a seguir transcritos:



    2. RECURSO ORDINÁRIO DA PARTE RÉ. MATÉRIA PREJUDICIAL. 



    2.1. VÍNCULO DE EMPREGO. 



    A parte ré não se conforma com a sentença que reconheceu a existência de vínculo de emprego entre as partes. Afirma que a relação existente entre as partes era de natureza comercial, na forma do art. 104 do CC, conforme contrato firmado entre as partes, em consonância com a Lei 4.886/65, que dispõe sobre a atividade de representação comercial. Pondera que embora seu representante legal, em depoimento pessoal, tenha se referido à existência de representantes empregados, em verdade ele se referiu a vendedores empregados. Destaca que a mera existência de supervisores/gerentes não permite concluir pela existência de subordinação hierárquica, como constante na decisão, até porque aquelas figuras estão inseridas na organização da parte recorrente e são elos entre o representante e a representada, mas sem qualquer subordinação do representante comercial com aqueles. Diz, ainda, que não havia exclusividade nas atividades prestadas pela parte autora e que a exclusividade estabelecida nas cláusulas 2ª e 3ª do contrato firmado entre as partes se refere à área de atuação (região fechada), podendo a parte autora atuar para quantas empresas pudesse. Salienta, ainda, que a parte autora nunca atuou como vendedor com registro em CTPS, sendo que sempre desenvolveu atividade de representação comercial, iniciando em 12 /02/2010, sendo que a suposta existência de indícios não permite que se conclua pela nulidade do contrato de representação comercial e o reconhecimento do vínculo de emprego. Argumenta, também, que não restou demonstrada qualquer fraude existente no contrato de representação firmado entre as partes. Assim, requer a reforma da decisão, com o reconhecimento da validade do contrato de representação comercial entre as partes, bem como sejam afastadas as parcelas consectárias, FGTS com 40% e anotação na CTPS. 



    Analisa-se. 



    É incontroversa a relação jurídica havida entre as partes, impondo-se determinar sob que condição se deu a prestação de serviços por parte da parte autora, se como empregado ou como representante comercial. 



    A distinção, entre o representante comercial autônomo e o vendedor empregado, não é fácil, tendo em conta as sutilezas que diferenciam estes dois institutos. A relação de emprego tem seus requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT; já a representação comercial autônoma está disciplinada pela Lei nº 4.886/65 (artigo 1º, in verbis: "Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios."). Dada a proximidade dos dois institutos, a sua diferenciação deve ser auferida a partir do requisito subordinação jurídica, o qual apresenta-se de modo mais atenuado no caso do representante comercial autônomo.



    (...)



    Em síntese, a conclusão depende do que ocorre no plano dos fatos, não sendo o aspecto formal óbice ao reconhecimento do vínculo de emprego. 



    No caso concreto, compartilha-se do entendimento do Juízo de origem, o qual bem apreciou a matéria à luz das provas. Em que pesem os argumentos da parte ré, não há elementos aptos a sustentar sua pretensão, ônus que lhe incumbia. Logo, não há subsídios probatórios suficientes a corroborar a tese recursal.



    Nesse contexto, com o intuito de evitar tautologia, mantém-se a sentença por seus próprios e judiciosos fundamentos, in verbis:



     "VÍNCULO DE EMPREGO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. 



    (...)



    O artigo 7º da Constituição da República, no caput e no inciso I, dispõe que ""são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social"" a ""relação de emprego protegida contra despedida arbitrária"". Portanto, a CRFB estabelece, como regra, às relações de trabalho, gênero do qual a relação de emprego é espécie, que havendo prestação de serviços por pessoa física, o vínculo empregatício é presumido, desde que não se enquadre em nenhuma exceção normativa. Portanto, admitida na defesa da reclamada a prestação de trabalho pelo reclamante, em seu proveito direto, era daquela o ônus de provar, na forma do art. 818, inciso II, da CLT, que a relação jurídica estabelecida entre as partes era diversa da empregatícia, sem a presença dos requisitos exigidos pelos arts. 2º e 3º da CLT, os quais, por ordinários, consideram-se presentes prima facie. 



    Nos termos do art. 1º da Lei n. 4.886/65, ""exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios"". Registre-se, ainda, que na relação de representação comercial há certa ingerência quanto à prestação de serviços, porém não há subordinação, segundo se depreende do teor dos artigos 28 e 20 da Lei 4.886/65: ""Art. 28 O representante comercial fica obrigado a fornecer ao representado, segundo as disposições do contrato ou, sendo este omisso, quando lhe for solicitado, informações detalhadas sobre o andamento dos negócios a seu cargo, devendo dedicar-se à representação, de modo a expandir os negócios do representado e promover os seus produtos. Art. 29 Salvo autorização expressa, não poderá o representante conceder abatimentos, descontos ou dilações, nem agir em desacordo com as instruções do representado"". A prestação de serviços por meio de pessoa jurídica revela-se, portanto, lícita, desde que não se verifique, no caso concreto, a presença dos elementos materiais da relação de emprego, previstos nos arts. 2º e 3º da CLT. Analisando-se os elementos de prova trazidos aos autos e a situação fática narrada pelas partes envolvidas, entendo, à luz da legislação pertinente, que o conjunto probatório permite concluir pela inadequação do enquadramento formalizado no curso da relação jurídica.



    A despeito de a prova documental revelar a existência de contrato formal de representação comercial entre a reclamada e a pessoa jurídica LP Representações - ME, empresa individual do demandante, abrangendo o período de 12 /02/2010 a 01/07 /2021 (fls. 168/203), a prova oral comprova o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento do vínculo de emprego. Nesse sentido, o depoimento do preposto da reclamada, que declara que há na empresa representantes empregados. Destaca-se, também, o depoimento da testemunha Fabricio Weiss de Fama ao declarar que foi empregado da demandada, e passou a representante comercial uns 3 ou 4 anos após a admissão, tendo referido que a rotina laboral permaneceu a mesma, tanto no período como empregado quanto no período como representante comercial, com chefia e prestação de contas. Por sua vez, a testemunha André Porn refere que Reinaldo é seu supervisor/gerente, o que é indício de relação de subordinação hierárquica com a reclamada; informa, ainda, que não possui exclusividade de representação, ao contrário do autor, que possuía exclusividade, consoante pode ser constatado no contrato de fls. 168 e seguintes. Ademais, o preposto referiu que o Jorge Goebel exercia as mesmas atividades que o autor, sendo a única distinção a área de atuação (o reclamante atuava no norte do RS, e o Sr. Jorge na parte sul do RS); a documentação apresentada pela reclamada nas fls. 337 e seguintes do PDF, a requerimento do reclamante, revela que Jorge trabalhou para a reclamada, exercendo as mesmas funções que o autor, no período de 02/04 /2018 a 19/03/2020, com registro do contrato na CTPS. 



    Concluo, portanto, pela existência dos elementos da relação de emprego no período informado na petição inicial, de 03/12/2009 a 03/04/2021, observada a limitação contida na petição inicial. Em que pese tenha a reclamada afirmado que a prestação de serviços iniciou apenas em 12/02/2010, a formalização dos documentos necessários para o labor por meio de pessoa jurídica, em 03/12/2009, fl. 163, revela esta data como o início do contrato de trabalho. 



    Conquanto a Lei n. 13.467/17 seja aplicável aos contratos de trabalho em curso, a regra prevista no art. 442-B da CLT - segundo a qual ""a contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3º desta Consolidação"" - não incide no caso concreto, porquanto a realidade fática evidencia a presença dos elementos da relação de emprego (até a rescisão formal do contrato de trabalho, notadamente, a prestação de trabalho por pessoa física, com pessoalidade, onerosidade e subordinação, em serviços de natureza não eventual). 



    Destaque-se, por fim, que o ordenamento jurídico vigente não permite que as partes escolham a modalidade da relação jurídica de trabalho, quando presentes os elementos dos arts. 2º e 3º da CLT. 



    Portanto, declaro a nulidade do contrato de representação comercial firmado entre Lucas Pomina - LP Representações - ME e a reclamada, e declaro a existência da relação jurídica de emprego entre o autor e a reclamada, no período de 03/12/2009 a 03 /04/2021" (grifei).



    Nega-se provimento ao recurso.



    (e-doc. 33, p. 2-30)



    4. Contra tal decisão, foram opostos embargos de declaração (e-doc. 33, p. 33-39), os quais foram rejeitados (e-doc. 33, p. 40-46). Ao recurso de revista (e-doc. 33, p. 49-61) interposto, o TRT 4ª Região negou seguimento (e-doc. 34, p. 68-72). Em face de tal decisão, o reclamante interpôs agravo de instrumento (e-doc. 35).



    5. Por entender que o acórdão reclamado (e-doc. 33, p. 2-30) viola o assentado por esta Corte na ADPF 324 e no RE 606003 (Tema 550 - RG), requer, liminarmente, o “sobrestamento da RTOrd nº 0020107- 89.2022.5.04.0541, até a decisão final” desta reclamação (e-doc. 01, p. 18). 



    6. No mérito, roga pela cassação da “decisão atacada, determinando-se que nova seja proferida, em atenção ao que foi decidido por esta Corte Suprema na ADPF 324 e no RE 606.003/RS – TEMA 550 DE REPERCUSSÃO GERAL, de forma a reconhecer a relação de representação comercial havida entre as partes” (e-doc. 01, p. 18). 



    Eis o Relatório. Decido.



    7. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    8. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    9. A reclamante sustenta que a decisão reclamada (e-doc. 33, p. 2-30), ao reconhecer o vínculo de emprego entre as partes e ao afastar o contrato civil de representação comercial firmado com pessoa jurídica da qual o trabalhador é sócio, teria violado o assentado por esta Corte, respectivamente, na ADPF 324 e no RE 606003 (Tema 550 - RG).



    10. Na ADPF 324, cuja ementa é abaixo transcrita, restou assentado que a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)



    11. Quando da apreciação do caso, a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região entendeu que, a despeito do contrato civil entre as empresas, a relação jurídica entre COOL SEED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA e LUCAS POMINA era típica relação de emprego.



    12. A interpretação da decisão reclamada (e-doc. 33, p. 2-30), que desconsiderou o contrato civil de prestação de serviços firmado entre pessoas jurídicas, em que em uma delas o autor da ação trabalhista é sócio, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT. 



    13. Registre-se que o acórdão reclamado expressamente consigna que “A prestação de serviços por meio de pessoa jurídica revela-se, portanto, lícita, desde que não se verifique, no caso concreto, a presença dos elementos materiais da relação de emprego, previstos nos arts. 2º e 3º da CLT. ” (e-doc. 33, p. 8, grifo nosso)



    14. Enfatizo que no caso em análise, verifica-se que a Justiça do Trabalho não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim, mas, tão somente, reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, a existência do vínculo de emprego, na forma do art. 3°, CLT. 



    15. Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado (ADPF 324) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). 



    16. É apontada, ainda, violação ao assentado no RE 606003 (Tema 550 - RG) cuja tese é destacada abaixo:



    Tema 550 - Competência para processar e julgar controvérsia a envolver relação jurídica entre representante e representada comerciais.



    Tese: Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.



    (grifo nosso)



    17. Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade. 



    18. Esta Corte possui precedentes (RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR) no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu neste caso, na medida em que os documentos acostados aos autos demonstram que o último recurso interposto foi agravo de instrumento em recurso de revista (e-doc. 35).



    19. Desse modo, seja porque não há aderência estrita com a ADPF 324 seja porque o processo originário não alcançou o esgotamento de instâncias ordinárias, o que inviabiliza a análise à luz do Tema 550 da Repercussão Geral, a presente reclamação revela-se inadmissível (art. 988, § 5º, CPC/2015).



    20. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente